Tribunal: STF
Processo: RE 223427
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. OBRAS PÚBLICAS. REDUÇÃO DO CUSTO MEDIANTE ISENÇÃO DE
IMPOSTO. LEI MUNICIPAL Nº 6.202/80. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO
41 DO ADCT-CF/88. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      Artigo 41 do ADCT-CF/88. Incentivos fiscais de natureza
setorial destinados a promover a expansão econômica de determinada
região ou setores de atividade. Necessidade de edição de norma
ratificadora no prazo previsto na Constituição Federal.
2.      Isenção de tributos no âmbito municipal, com objetivo de
reduzir os custos das obras públicas. Lei nº 6.202/80. Matéria que
não está abrangida pela previsão contida na norma constitucional
transitória, por não se tratar de incentivo fiscal de natureza
setorial.
Agravo regimental não provido.